Tribunal: STF
Processo: AI 723605
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRA A RENDA. CRÉDITOS DECORRENTES DE 
   RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.